Tribunal: TJES
Processo: 0003664-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003664-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERREIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA N
O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE
NÃO
COMPROVADAS
.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
M
uito embora a palavra da vítima tenha especial relevância probatória nos crimes cometidos no
âmbito
da violência doméstica, esta deve vir acompanhada de outr
o
s
elementos
capazes de ensejar a condenação, o que não se
deu
no caso concreto.
Além disso, os fatos se deram em ambiente público, afastando a clandestinidade comum aos crimes desse jaez.
S
egundo a própria vítima, os acontecimentos se deram na presença de terceiros que seriam amigos da Maria Raimunda,
que
não foram
arrolados para prestar declarações.

2. A

condenação

só

deve

preponderar

em firme
acervo probatório, que deve trazer elementos capazes de formar a convicção do magistrado, sem qualquer dúvida,
não sendo a hipótese em julgamento
, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
3664
-
27
.
20
2
2
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
FABRÍCIO FERREIRA FREITAS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
FABRÍCIO FERREIRA FREITAS

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
Juízo da
6
ª
Vara
Criminal de Serra
(fls.
6
4/
68
)
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
13

c/c art. 14, II
e
art. 147
,
tod
os

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à
s
pena
s

de
0
4

(
quatro
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 0
1
(
um
) m
ês
e 1
5
(
quinze
) dias de detenção, a serem cumpridas
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões
(
fls. 91/95-verso
)
,
a nobre representante da Defensoria Pública Estadual
alm
e
ja a absolvição do recorrente por

insuficiência de provas,
devendo
vigorar
o princípio do
in dubio pro reo
.

S
ubsidiariamente,
requer

o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea
f,
do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal, por entender que caracteriza
bis in

idem,
bem ainda da condenação em relação a indenização por danos morais.

C
ontr
arrazões
pel
o
desprover

do apelo
(fls. 97/100)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
9934785
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta nos autos

que no dia 11/
03/
2022,
o

d
enunciado, no
âm
bito de suas relaç
õe
s
íntimas
de afeto e prevalecendo-
se
das relaç
õ
es domésticas, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave
à
Maria Raimunda Santos de
J
esus, sua
ex-
companheira e v
í
t
ima
, be
m
como iniciou a conduta de ofender-
lhe
a integridade corporal, não consumando
seu
intento
por
circunst
â
ncias alheias a sua vontade, vez que foi contido por
populares.

Afere-se que a vítima e o recorrente conviveram maritalmente por cinco anos, possuindo dois filhos em comum. Consta ainda que o casal está separado há quatro anos devido ao comportamento agressivo do apelante.

Depreende-se que na data dos fatos, o recorrente foi até a residência da vítima para buscar os filhos, sem avisá-la previamente. Porém, Maria Raimunda não permitiu que ele levasse as crianças, pois ia sair com os menores, deixando Fabrício irritado. Nesse instante, Fabrício xingou a ofendida, usando palavras de baixo calão.

Momentos depois, a vítima saiu de casa com os filhos e ao se aproximarem do ponto de ônibus, depararam-se com o acusado, que ameaçou matar Maria Raimunda e foi em sua direção com o intuito de agredi-la, entretanto, populares que transitavam no local o impediram.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Após analisar as provas dos autos e em que pese o entendimento firmado pelo juízo, entendo que autoria e materialidade não restaram comprovadas, com a clareza que se requer.

Nesse contexto, muito embora a palavra da vítima tenha especial relevância probatória nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, esta deve vir acompanhada de outros elementos capazes de ensejar a condenação, o que não se deu no caso concreto.

Além disso, os fatos se deram em ambiente público, afastando a clandestinidade comum aos crimes desse jaez. Segundo a própria vítima, os acontecimentos se deram na presença de terceiros que seriam seus amigos, entretanto, estes não foram arrolados para prestar declarações.

Nesse

diapasão
, a
condenação

só

deve

preponderar

em firme
acervo probatório, que deve trazer elementos capazes de formar a convicção do magistrado, sem qualquer dúvida,
não sendo a hipótese em julgamento
, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
motivo pelo qual
C
ONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)